Tribunal: TJMT
Processo: 1022961-66.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022961-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.056.201-09 (AGRAVANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE ALTEROU O ÍNDICE PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RETROATIVIDADE MALÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – INOCORRÊNCIA – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS – NOVA CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO E/OU EQUIPARADO – FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal na aplicação do índice de 60% ou 3/5 para o cômputo da progressão de regime ao reeducando reincidente específico em delito hediondo, pois, antes mesmo da vigência da Lei n.
13.964/2019, aos reincidentes, específicos ou não, aplicava-se a fração impugnada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Pedro Gabriel de Souza Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0029087-96.2017.8.11.0042, que retificou de cálculo de pena para adotar a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime.

Nas razões recursais de Id. 149967655, a defesa sustenta que a aplicação da Lei n. 13.964/2019 é maléfica ao condenado e fere direito adquirido à progressão de regime em tempo inferior, motivo pelo qual deve ser retificado o cálculo de pena para incidir a fração de 40% para fins de progressão, posto que a condenação é anterior à vigência da nova lei.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 149967660).

Não houve retratação (Id. 149967661).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 152160671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Pedro Gabriel de Souza Oliveira
foi condenado à pena privativa de liberdade unificada de
20 anos e 9 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Durante o regular processamento do processo executivo, o Ministério Público opinou pela retificação da fração aplicada para fins de progressão regimental para 3/5 ou 60%, argumentando que, ao tempo da segunda condenação (delito de homicídio qualificado), o acusado possuía sentença condenatória definitiva anterior por crime equiparado a hediondo, de modo que seria reincidente específico.

Acolhendo ao pedido ministerial, de forma fundamentada, o juiz da execução penal determinou a retificação do cálculo para incidir a fração de 3/5 para fins de progressão regimental.

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, afirmando que a Lei n. 13.964/2019 trouxe tratamento mais severo para os apenados reincidentes, motivo pelo qual não deve retroagir, de modo que deve ser mantida a fração de 40% para fins de progressão regimental.

Ab initio
, importante esclarecer que antes das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/19, o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime no caso dos condenados pelos crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fosse primário, e de
3/5, se reincidente
, o que corresponde a 60%.

Com efeito, a redação conferida ao art. 112 da LEP pela nova
Lei, estabelece de forma expressa a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de 50% ao condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
se for primário
, e em caso de
reincidência em crimes hediondos
exige que o agente cumpra
60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena
, se reincidente específico em crime hediondo com resultado morte.

Entretanto, há lacuna legislativa quanto ao acusado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo e equiparado (com resultado morte ou não).

Diante dessa omissão, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a Lei n. 13.964/2019 é mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do cometimento de crime comum, devendo ser aplicado, nesses casos, a fração de 40 % (quarenta por cento) para a progressão de regime, previsto no art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica. 2. Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários. 3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna. 4. Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos. 5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
” (STJ – REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26.5.2021, DJe 31.5.2021).

Entretanto,
não é o que ocorre na hipótese
sub judice
, na qual o agravante possuía condenação definitiva por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e foi condenado posteriormente por delito hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), tratando-se, pois, de reincidente específico.

Em suma, antes mesmo da vigência da Lei n. 13.964/2019, ao agravante Pedro Gabriel seria aplicada a fração de 3/5 (60%) para fins de progressão regimental e não 2/5 (40%) como sugerido pela defesa, o que permite concluir que não houve a incidência maléfica da nova lei para fins de progressão regimental.

Assim, considerando que a nova lei não foi aplicada em prejuízo do agravante, a decisão agravada deve permanecer inalterada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023